Tribunal: TJPA
Processo: 0809430-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809430-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809430-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,0 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA, PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR, ATÉ O MONTANTE D R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDO.

I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços;

II- MULTA. PERIODICIDADE: Em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa
por cada desconto realizado indevidamente
, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida. Precedentes jurisprudenciais.

III- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ESTABELECER QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, APLICA-SE A MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), QUE DEVERÁ INCIDIR POR CADA ATO DE DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA, SENDO O VALOR DA SANÇÃO LIMITADO AO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809430-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta por FRANCISCO ALVES CAVALCANTE.

Narra o autor na inicial que é beneficiário do INSS, e sofreu descontos indevidos em seu benefício, decorrente de contratação de Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, mediante desconto de valor mínimo, sem possibilidade de quitação do débito; que nunca recebeu o cartão; que a operação possui juros maiores, tendo sido ludibriado e induzido a erro.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada, no sentido de ser determinada o a suspensão dos descontos irregulares, confirmando-se tal medida no final da ação.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:

“ (...)
ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos referente ao contrato questionado, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( hum mil reais ), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízo de demais sanções processuais. (...)”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que o autor não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Alega que a controvérsia dos autos diz respeito a uma espécie contratual na qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito contratado serve, ainda, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento.

Refere que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado, inexistindo indícios de fraude ou abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas. Aduz que o autor não foi coagido a assinar o contrato, e o fez por mera liberalidade.

Sustenta ainda que a fixação de multa por descumprimento se mostra exagero indevido, uma vez que não pretende apresentar qualquer resistência ao cumprimento da liminar. Refere ainda que a multa se mostra excessiva diante de seus valores e de sua periodicidade.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Analisando o pedido de efeito suspensivo formulado, decidi indeferi-lo.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos (id 10510701).

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809430-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta por FRANCISCO ALVES CAVALCANTE.

Questiona o recorrente a concessão de tutela antecipada, bem como a multa aplicada, alegando excessividade no que concerne a valores e periodicidade.

O recurso é de ser parcialmente provido. Vejamos:

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que a parte autora demonstrou na origem o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, em razões que foram preambularmente acolhidas pelo magistrado de piso, considerando o efetivo desconto na aposentadoria do autor de parcelas de empréstimo que o mesmo informa não ter firmado com a instituição bancária.

É sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que o autor afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

Sendo assim, tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. A verossimilhança das alegações iniciais milita mais em prol do autor do que do réu, ora agravante, mostrando-se razoável a manutenção da tutela deferida na origem, para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Vai mantida, igualmente, a multa arbitrada na origem para o caso de descumprimento da ordem, cujo valor se afina ao estabelecido por esta Câmara em situações parelhas. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70055030571, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/06/2013).

Em um segundo argumento, insurge-se o agravante contra a periodicidade e o
quantum
da multa a incidir em caso de descumprimento da obrigação.

Nesse aspecto, ressalta-se que a multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão trata-se de medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15. No entanto, em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao questionamento do agravante quanto à periodicidade da multa, sendo aplicável ao caso a incidência de multa
por cada desconto realizado indevidamente
, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE DESCONTOS. CABIMENTO DA SANÇÃO. 537 DO CPC/15. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA POR CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA À OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de descontar da Remuneração da Agravada, a importância de R$ 355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) mensais, referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC). 2. A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15, contudo
em se tratando de obrigação que deve ser cumprida mensalmente pelo Agravante no sentido de se abster de realizar descontos na remuneração recebida pela servidora, assiste razão ao Recorrente quanto ao não cabimento de multa diária, sendo adequado ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de sanção adequada à espécie de obrigação a ser cumprida
.3. Quanto ao valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tal quantia se mostra elevada e destoa dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; por esta razão e como forma de adequá-la a esta decisão, a penalidade deve ser fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir por cada ato de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(7559764, 7559764, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO E CONSIGNADO. DESCONTOS. TUTELA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CPC.
MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO
, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO DE PRONTA RESTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, restam conjugados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, que deve ser mantida, nada obstante resguardada ao magistrado de primeiro grau a possibilidade de reapreciá-la ao longo e ao cabo de toda a instrução.
2. Quanto à multa, o presente recurso deve ser parcialmente provido para que a multa cominatória de R$ 500,00 tenha incidência sobre cada desconto indevido que eventualmente venha a ocorrer no curso da lide
, sem prejuízo da pronta restituição dos descontos em conta-corrente. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21263965620218260000 SP 2126396-56.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO PARCELAS – SUSPENSÃO
– TUTELA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
MULTA INCIDÊNCIA A CADA DESCONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o agravante não anexou ao recurso a cópia dos contratos que supostamente justificariam os débitos havidos diretamente na folha de pagamento do agravado, o que indica a presunção de veracidade dos argumentos e do perigo de dano, justificando a tutela antecipada concedida, é de se manter a determinação de suspensão dos descontos dos valores discutidos nos autos.
Se a obrigação de não fazer imposta pela decisão é de trato sucessivo em função dos descontos serem mensais, incidindo sobre cada folha de pagamento, deve a multa incidir de forma única a cada descumprimento judicial observado.
(TJ-MS - AI: 14013726220188120000 MS 1401372-62.2018.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2018)

Desse modo, tratando-se de desconto MENSAL, e pelas razões expostas, deve ser acolhido o pedido do agravante desse aspecto, para que a multa por descumprimento seja mantida em R$ 1.000,00 (mil reais), MAS APLICADA POR CADA DESCONTO INDEVIDO, E NÃO DIARIAMENTE, ATÉ O LIMITE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA ESTABELECER QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, APLICA-SE A MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), QUE DEVERÁ INCIDIR POR CADA ATO DE DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA, SENDO O VALOR DA SANÇÃO LIMITADO AO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). NO MAIS, FICA MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2022